Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019946-60.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI E OUTRAS
RECORRIDO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75959455) interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI E OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71194952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 8.o DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 8.o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7.o, § 2.o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidos no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é demasiadamente moroso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019946-60.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS, manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Impugnação de Crédito n.o 1000793-66.2019.8.11.0100, oposta em desfavor da empresa Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda., dada a sua intempestividade.
As Recorrentes alegam violação aos artigos 8o da Lei n. 11.101/2005, e 219 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) cabe a parte credora ou devedora, apresentar a impugnação de crédito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da relação referida no edital de credores. Entretanto, tem -se que o prazo para interposição da impugnação possui natureza e caráter processual e, dessa forma, deve ser contado em dias úteis, conforme leciona o art. 219 do CPC, que é utilizado subsidiariamente à Lei 11.101/05 (...)”. (id 75959455 - p. 5)
Assevera que “ao que se extrai do art. 189 da Lei no 11.101/2005 1, bem como do art. 219 do Código de Processo Civil 2, devem ser observados, no que couber, o CPC aos procedimentos previstos na Lei de Falências e que, considerando o caráter processual do presente incidente, os prazos deverão ser contatos em dias úteis. Assim, considerando que a impugnação de crédito tem natureza processual, aplicável, portanto, o referido artigo ao presente caso”.
Recurso tempestivo (id 76028956) e preparado (id 76053957).
Contrarrazões no id 78451983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as Recorrentes alegam que a natureza da impugnação de crédito em recuperação judicial é indiscutivelmente processual, devendo ser contado o prazo para a sua apresentação somente em dias úteis.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema” (AgInt no REsp 1774998/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019)” (id 71194952 - p. 6).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N.o 11.101/2005.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo do ‘stay period’, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, deve ser contado de forma contínua.
2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgInt no REsp 1731107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 21/08/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 C/C 489, § 1o, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, 4o, DA LEI 11.101/2005. STAY PERIOD. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Ao analisar as decisões proferidas na origem, verifica-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. No caso, o julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material.
3. O STJ entende que o prazo estampado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (stay period) deve ser contado em dias corridos, o que confere a melhor preservação da unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.
4. Estando, pois, o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece prosperar, ante a incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1803591/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 8o da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.